Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727525-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER REZENDE LACERDA AGRAVADO: UNIDAS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Não obstante ter o agravante intitulado seu recurso como "agravo de instrumento com pedido liminar", da análise da fundamentação e dos pedidos nas razões recursais verifica-se que não foram solicitadas a antecipação de tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo para o presente recurso, de modo que o agravo de instrumento será recebido apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator